Tribunal: TJSP
Processo: 1000139-08.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Acidente típico. Lesão em mão. Incapacidade parcial e permanente. Nexo reconhecido. Autor que já goza de benefício de auxílio-acidente. Alega agravamento. Não configurado no caso. Fato

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Acidente típico. Lesão em mão. Incapacidade parcial e permanente. Nexo reconhecido. Autor que já goza de benefício de auxílio-acidente. Alega agravamento. Não configurado no caso. Fato superveniente --- labirintite --- que não guarda relação com o acidente narrado, bem como não possui nexo com o labor. Benefício não devido.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. APELO AUTÁRQUICO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.